Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO SUCESSÓRIO. ARROLAMENTO DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA SUA CONSTÂNCIA. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS. LIMITES DA LEGÍTIMA. VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA. COMUNICABILIDADE. DESPESAS FUNERÁRIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão saneadora proferida no arrolamento comum n.o 0729128-59.2017.8.07.0001 (4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF), que reconheceu parcialmente a meação da inventariante sobre imóvel, determinou a restituição integral de valores sacados da conta bancária do falecido, incluindo verba rescisória trabalhista, e silenciou sobre o pedido de reembolso das despesas funerárias.
2. Fatos relevantes. (i) o imóvel em questão foi adquirido durante a união estável reconhecida entre a inventariante e o falecido; (ii) o falecido deixou testamento público atribuindo 20% do referido imóvel à companheira e 15% a cada uma das duas filhas comuns do casal; (iii) a decisão agravada reconheceu à companheira apenas 25% de meação sobre o bem, determinou que 25% deveriam ser partilhados entre os herdeiros e validou as disposições testamentárias sobre os 50% remanescentes; (iv) em embargos de declaração, o e. Juízo de origem reconheceu o direito ao ressarcimento das despesas funerárias, com fundamento no art. 1.998 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a companheira sobrevivente tem direito à meação sobre 50% do imóvel situado na QNO 05, Conjunto K, Lote 43, Ceilândia/DF, adquirido na constância da união estável; (ii) saber se a verba rescisória trabalhista integra o patrimônio comum e está sujeita à meação; (iii) saber se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de ressarcimento das despesas funerárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é eficaz a disponibilidade testamentária sobre a metade do imóvel que hipoteticamente seria cabível ao autor da herança do imóvel que teria sido adquirido durante a união estável, haja vista a predominância do regime da comunhão parcial. É de ser respeitada a meação da companheira/agravante (50%), reservada nova parcela testamentária (25%), bem como a legítima aos demais herdeiros necessários (25%) à luz dos artigos 1.725, 1.789 e 1.846 do Código Civil.
5. O redimensionamento deve ser feito de forma proporcional entre os beneficiários da disposição testamentária, sem que isso configure reformatio in pejus, dado o litisconsórcio ativo e unitário formado entre os recorrentes (CC, arts. 1.789 e 1.846).
6. Com relação à verba rescisória trabalhista, o seu fato gerador decorreu de vínculo empregatício na constância da união estável. Ainda que creditada após o falecimento, a jurisprudência do STJ reconhece sua comunicabilidade, sujeitando-se à meação (REsp 646.529/SP; REsp 1.358.916/SP).
7. E com relação às despesas funerárias, sobreveio decisão nos autos originários que reconheceu o direito ao ressarcimento (CC, art. 1998), o que implica perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.725, 1.789, 1.845, 1.846, 1.998; CPC, arts. 485, § 3o, 664 e seguintes, e 932, III; Lei n.o 6.858/1980, art. 1.o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1634296, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2022. TJDFT, acórdão 980009, Rel. Des. Flávio Rostirola, Terceira Turma Cível, DJe 18.11.2016. STJ, REsp 646.529/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.6.2005, DJ 22.8.2005; STJ, REsp 1.358.916/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.9.2014, DJe 15.10.2014.